Tribunal: CARF
Processo: 13054.000835/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/08/2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA EM PARTE. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados registrados, na esteira da jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no 99.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 598.838/SP. INCONSTITUCIONALIDADE.A decisão definitiva de mérito no RE no 598.838/SP, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço, relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13054.000835/2007-61
ACÓRDÃO
2002-009.926 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANT TELECOMUNICACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/08/2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA EM PARTE. APLICAÇÃO
ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de
05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código
Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade
do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora
aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu,
aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis
que restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, tendo
a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados registrados, na
esteira da jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na
Súmula CARF no 99.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
POR
COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.926 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000835/2007-61
2
DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO
GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
598.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE no 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar e reconhecer a decadência do crédito
tributário até a competência 09/2000, inclusive, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
excluir do lançamento o levantamento UND, relativo à Cooperativa de Trabalho.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias correspondentes a parte da empresa e as destinadas aos
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.926 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000835/2007-61
3
TERCEIROS, em relação as remunerações pagas aos empregados, contribuintes individuais e
cooperativas de trabalho, no período de 01/2000 a 08/2005.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 35/81), informa que os valores apurados
como devidos referem-se às contribuições patronais destinadas ao Fundo do Regime Geral de
Previdência Social, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT/SAT
e para as entidades/fundos: SEBRAE, INCRA, SESI, SENAI e FNDE. Constituíram fatos geradores das
contribuições lançadas, as remunerações pagas/creditadas aos empregados, aos contribuintes
individuais (incluindo os diretores) e os pagamentos à cooperativa de trabalho. Figuram no
lançamento também, valores de retenções incidentes sobre os pagamentos de empresas
prestadoras de serviços contratadas mediante cessão de mão-de-obra/empreitada, consignados
em Notas Fiscais/Faturas de prestação de serviços
Os valores apurados como devidos estão identificados nos levantamentos FPG -
dados obtidos nas folhas de pagamentos da empresa, DAL - diferenças de acréscimos legais
verificados nas Guias de Recolhimento da Previdência Social, RES - Valores obtidos nas folhas de
rescisões da empresa, DIR ~ remunerações de diretores e conselheiros, AUT - pagamentos a
contribuintes individuais verificados na contabilidade da empresa, UND - pagamentos à
cooperativa de trabalho. As retenções (11%) incidentes sobre os valores constantes nas Notas
Fiscais de Serviços foram identificadas nos levantamentos C03, C04, C07, C12, C15, C16, C17, C18,
C19, C21, C22, C24, C25, C26, C27, C28, C29.
Os elementos que serviram de base para o lançamento fiscal foram relacionados no
item 05 do relatório sendo: folhas de pagamentos, GPS - Guias de Recolhimento da Previdência
Social, GFIP ́s, Relatórios do Sistema Informatizado da Secretaria da Receita Previdenciária (CNIS),
Livros Diário e Razão e Notas Fiscais.
Após apresentação da impugnação, entendeu a autoridade julgadora de primeira
instância por converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução às e-fls. 596/599.
Em resposta aos quesitos propostos pela Resolução, a autoridade preparadora
elaborou Relatório Fiscal – Aditivo (e-fls. 623/632), informando o que segue:
- Levantamento AUT - Esclarece que os contribuintes individuais foram
identificados no RL - Relatório de Lançamentos anexo da NFLD. Quanto à
duplicidade dos valores lançados informa que por erro de emissão do RL -
Relatório de Lançamentos foram emitidas em duplicidade as folhas 01 e 02.
Esclarece que não houve a duplicação dos valores exigidos nem tampouco
alteração do quantitativo apurado. Solicita a não consideração das cópias
duplicadas, anexadas às fls. 413 e 414 dos autos.
- Levantamento C25 e C26 - a fiscalização informa que relativamente às empresas
Empreiteira Vens Ltda. e New Cabling Ltda., após pesquisa realizada o sistema
informatizado da INSS/SRP, ficou comprovado a opção pelo SIMPLES no período
compreendido entre 01/02 e 08/02. Reconhece a elisão da responsabilidade dos
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.926 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000835/2007-61
4
recolhimentos no período referido, permanecendo a obrigação para os períodos
subseqüentes.
- Levantamento C03 - a fiscalização sugere a exclusão dos valores lançados
indevidamente relacionados às Notas Fiscais 09, 10, 12, 14, 16, 19, referente ao
período compreendido entre 05 a 07 e 10/00.
- Levantamento C07 Met. Wolf- sugere a exclusão dos valores relacionados ao
pagamento de montagem, instalação, manutenção e aluguel de torres de serviços
no período compreendido entre 09/00 a O6/04.
- Levantamento C22 PRT - informa que a empresa comprovou os recolhimentos
referentes às competências 02 e 05/02, relacionados às NF n° 267 e 15.681.
- Levantamento C17 - Obra pronta - informa que a empresa comprovou por meio
de NF, que os serviços prestados se referem à fiscalização e supervisão de obras,
não estando sujeitos à retenção prevista no art. 219 do RPS. Sugere a exclusão
dos valores relacionados às NF n° 128, 129, 134, 137, 145, 147, 156, 158, 161, 162,
164, 166, 170, 176, 177, 180, 181, 183, 199, 219.
- Levantamento C18 - RGN ENG sugere a exclusão dos valores lançados na
competência 12/00 relativos as NF n° 2156 e 2157.
- Levantamento C24 ~ De Grandi sugere a exclusão do valor lançado
correspondente a NF 009 (NF mercantil) e a alteração do valor referente à NF n°
027, de R$ 856,00 (oitocentos e cinqüenta e seis reais) para R$ 300,00 (trezentos
reais).
- Levantamento C15 - Const. PREMOLD. - sugere a exclusão dos valores
relacionados às NF°s (NF mercantis) n° 9048 e 9101, nas competências 07 e 08/00.
- Levantamento C29 - SR2 - sugere a exclusão do valor lançado correspondente a
NF 009 (NF mercantil) e a alteração do valor referente à NF n° 957, de R$
16.724,00 (dezesseis mil e setecentos e vinte e quatro reais) para o R$ 5.017,20
(cinco mil e dezessete reais e vinte centavos), na competência 12/02.
Relativamente aos benefícios previdenciários, a fiscalização informa que no
período compreendido entre 08/04, 01 a 08/05, os valores foram indevidamente
incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias relacionadas à filial
01.859.295/0002-08.
Cientificada do resultado da diligência fiscal, a empresa apresentou manifestação
em 30/07/07, anexada às folhas 574 a 578.
Ato contínuo, foi proferido Acórdão n° 10-15.876 - 8a TURMA da DRJ em Porto
Alegre/RS de efls. 724/734, a qual julgou procedente em parte o lançamento, apenas no sentido
de corroborar o crédito retificado por meio do Relatório Fiscal – Aditivo.
Inconformado com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
(efls. 741/758), pleiteando a decadência de parte do crédito tributário e, em relação as demais
razões, repisa a impugnação, pugnando:
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.926 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000835/2007-61
5
- decretação da nulidade por cerceamento do direito de defesa e falta de
motivação/fundamentação do auto;
- ilegalidade das contribuições correspondente a retenção de 11% das Notas;
- impossibilidade da contribuição destinada ao INCRA;
- alega não terem sido suficientemente esclarecidos alguns pontos relacionados ao
Levantamento C07. Relativamente ao Levantamento C22 sugere o afastamento dos valores
relacionados às NF°s n° 267 (R$ 1.033,29) e n° 15.681 (RS 828,53), em virtude de ter efetuado os
recolhimentos antes do procedimento fiscal.
- No tocante aos pagamentos à Cooperativa UNIMED, afirma que ao analisar
Discriminativo Analítico do Débito - DAD não lhe foi possível identificar a dedução dos valores
recolhidos que antecederam o lançamento.
Ao fim, a recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os presentes
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Nulidade – Cerceamento – Ausência de Fundamentação
A recorrente punga pelo reconhecimento do cerceamento do direito de defesa por
ausência de motivação e fundamentação do auto.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.926 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000835/2007-61
6
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente do “Relatório Fiscal”, “Discriminativo Analitico de Debito –
DAD”, “Relatório Fiscal – Aditivo”, bem como dos demais anexos informações fiscais, não deixa
margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo pois os autos
foram baixados em diligência, a qual, em resposta, originou o RELATÓRIO FISCAL – ADITIVO, tendo
a auditoria fiscal pormenorizado todos os fatos.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.926 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000835/2007-61
7
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
Da Decadência
A recorrente pugna pela decretação da decadência nos termos do artigo 150, § 4°
do CTN.
Pois bem! A princípio cabe esclarecer que a contribuinte pleiteou a decadência em
petição anterior ao julgamento da autoridade de primeira instância, porém posterior ao prazo
para manifestação. Assim sendo, entendeu a decisão de piso por não conhecer desta alegação.
Acontece que, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a decadência
é matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer momento, inclusive reconhecida de
ofício. Feito esses esclarecimentos, passamos a análise do pleito.
O exame dessa matéria impõe sejam levadas a efeito algumas considerações, senão
vejamos.
O artigo 45, inciso I, da Lei no 8.212/91, estabelece prazo decadencial de 10 (dez)
anos para a apuração e constituição das contribuições previdenciárias, como segue:
Art. 45 – O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-
se após 10 (dez) anos contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
[...]
Por outro lado, o Código Tributário Nacional em seu artigo 173, caput, determina
que o prazo para se constituir crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do exercício
seguinte àquele em que poderia ter sido lançado, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
[...]
Com mais especificidade, o artigo 150, § 4o, do CTN, contempla a decadência para
os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:
Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.926 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000835/2007-61
8
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O núcleo da questão reside exatamente nesses três artigos, ou seja, qual deles deve
prevalecer para as contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Ocorre que, após muitas discussões a respeito do tema, o Supremo Tribunal
Federal, em 11/06/2008, ao julgar os RE’s nos 556664, 559882 e 560626, por unanimidade de
votos, declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, oportunidade em que
aprovou a Súmula Vinculante no 08, abaixo transcrita, rechaçando de uma vez por todas a
pretensão do Fisco:
Súmula no 08: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário.
Registre-se, ainda, que na mesma Sessão Plenária, o STF achou por bem modular os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, estabelecendo, em suma, que
somente não retroagem à data da edição da Lei em relação a pedido de restituição judicial ou
administrativo formulado posteriormente à 11/06/2008, concedendo, por conseguinte, efeito ex
tunc para os créditos pendentes de julgamentos e/ou que não tenham sido objeto de execução
fiscal.
Consoante se positiva da análise dos autos, a controvérsia a respeito do prazo
decadencial para as contribuições previdenciárias, após a aprovação/edição da Súmula Vinculante
no 08, passou a se limitar a aplicação dos artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo 149
do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do tributo ou
quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por declaração
ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o contribuinte
toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando ativamente.
Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário, em que o
contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento, ficando
sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando às contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria
aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.926 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000835/2007-61
9
atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado
por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o artigo
150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de ocorrência de
dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para o artigo 173,
inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando se encontra beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que imputar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150, §
4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe de
pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o autolançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso I,
do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se extrai
da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos relativamente
ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação dependeria de
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.926 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000835/2007-61
10
antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao lançamento de
ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que as
contribuições previdenciárias devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do
Códex Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF, os julgadores deste Colegiado estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas
por recurso repetitivo, razão pela qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o
entendimento que a aplicação do dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos
do mesmo tributo no período objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal
Superior nos autos do Resp n° 973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.926 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000835/2007-61
11
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a aludida
conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento das contribuições, sobretudo em face das diversas modalidades e/ou
procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 99, que
assim dispõe:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.926 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000835/2007-61
12
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do Regimento Interno do
CARF.
Em suma, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de pagamento em
todas as competências, especificamente nas competências 01/2000 a 09/2000, conforme extrai-se
do “Relatório de Documentos Apesentados – RDA” (e-fls. 211) e “Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados – RADA”.
(...) omissis
Neste diapasão, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em
27/10/2005 (Termo de Encerramento e-fls. 359) com a devida ciência da contribuinte, verifica-se
que os fatos geradores até competência 09/200, inclusive, encontram-se extintas pela
decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN.
MÉRITO
Retenção de 11% e INCRA
A recorrente aduz que referidas “contribuições” são inconstitucionais.
Vale esclarecer que, em relação as alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade
acerca da retenção dos 11%, bem como da contribuição destinada ao INCRA, não cabe aos órgãos
da administração pública apreciarem ou declarar a inconstitucionalidade/ilegalidade de qualquer
dispositivo de lei.
Neste sentido, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Para além do exposto, imperioso mencionar que tanto a retenção dos 11% sobre o
valor da Nota de prestação de serviços, como a contribuição destinada ao INCRA, continuam
válidas.
Portanto, deixo de tecer maiores elucidações a respeito das matérias.
Levantamento C07 e C22
Relativamente à manifestação apresentada pela contribuinte relacionada ao
resultado da diligência fiscal, ressalto que no tocante ao Levantamento C07 - NF n° 58 e NF 142 de
04/12/02 e o Levantamento C22 - NF n° 267 e n° 15.681, na forma indicada na resposta à
diligência, os valores foram excluídos do lançamento, em virtude das provas apresentadas pela
recorrente. Quanto as remunerações dos contribuintes individuais (autônomos), refiro que não foi
apresentado argumento, ou elemento que modificasse o entendimento quanto a não procedência
das contribuições exigidas constantes na presente notificação fiscal.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.926 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000835/2007-61
13
Da Cooperativa de Trabalho (15%)
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a Suprema
Corte considerou inconstitucional o dispositivo legal que embasou o lançamento, senão vejamos:
Em sessão do STF realizada no dia 23/4/2014, o plenário da Corte, no julgamento do
RE no 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro Dias Toffoli,
reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, acrescentado
pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999. Eis a ementa desse julgado:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o,
CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei
9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado,
mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a
do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da
relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores
efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída
por lei complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154,
I, da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(grifo nosso)
Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União no
RE no 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
Por fim, o RE no 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.926 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.000835/2007-61
14
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento da contribuição
previdenciária foi considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, devendo tal
entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Com relação aos memorias apresentados, verifica-se que eles apenas reiteram os
argumentos do seu recurso, que já foram devidamente analisados e trazem inovações que não
deverão ser consideradas.
Dito isto, deve ser excluída do lançamento o levantamento UND, relativo à
Cooperativa de Trabalho.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário para rejeitar
a preliminar, reconhecer a decadência do crédito tributário até a competência 09/2000, inclusive,
e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir do lançamento o levantamento UND, relativo
à Cooperativa de Trabalho.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 798
DF CARF MF
Original